Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-18.2013.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000232-18.2013.8.05.0268 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO APELANTE: MUNICÍPIO DE URANDI ADVOGADA: ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS APELADO: VALDIR RIBEIRO DA SILVA ADVOGADOS: ELOAH FARIAS NASCIMENTO LEÃO, FÁBIO OLIVEIRA DE SOUZA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS COMPROVADAMENTE PAGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência em Ação de Cobrança, na qual o Suplicante pleiteia o reconhecimento de vínculo trabalhista com o Município de Urandi, no período em que atuou como Coordenador de Esporte e Lazer (cargo exercido sem aprovação em concurso), além do pagamento de verbas trabalhistas supostamente inadimplidas, incluindo saldo de salário referente aos 16 (dezesseis) dias, após a exoneração do cargo comissionado de Chefe de Setor de Pessoal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível o reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração Pública, em decorrência de exercício de função, sem prévia aprovação em concurso público; apurar se subsiste direito ao recebimento de verbas trabalhistas e saldo de salário não pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II, veda expressamente a investidura em cargo ou emprego público, sem a prévia aprovação em concurso público, salvo nomeações para cargos em comissão, o que inviabiliza o reconhecimento de vínculo empregatício com ente público, quando inexistente aprovação em certame. 4. A contratação direta de servidor, sem concurso público, afronta o princípio da legalidade, sendo o ato nulo de pleno direito, nos termos do art. 37, §2º, da CF/1988, não podendo gerar efeitos jurídicos próprios da relação de emprego, tampouco reconhecimento de vínculo. 5. O exercício de cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração, conforme permitido pela Constituição, não gerando direito à estabilidade ou indenização por exoneração imotivada. 6. Os documentos colacionados demonstram que o Suplicante recebeu, regularmente, os valores correspondentes ao período em que prestou serviços antes da nomeação para o cargo comissionado, incluindo salários, 13º salário, adicional e contribuições previdenciárias, não havendo provas de inadimplemento. 7. O saldo de salário, referente aos dias finais do vínculo como servidor comissionado, também foi quitado, conforme demonstrado por recibo constante dos fólios. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, V, IX e §2º; Lei Municipal nº 019/2005. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000232-18.2013.8.05.0268, tendo como Apelante VALDIR RIBEIRO DA SILVA, sendo Apelado o MUNICÍPIO DE URANDI. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.